Tribunal: TJMT
Processo: 1037736-80.2022.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037736-80.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), ELIASIR BRUGNOLI - CPF: 206.569.121-20 (APELADO), ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1037736-80.2022.8.11.0002

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO. ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se o contrato de empréstimo consignado é válido.

III. Razões de decidir

3.

Para a validade do contrato, é necessário que estejam presentes os requisitos do art.
104 do Código Civil, quais sejam, agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável e forma prescrita ou não defesa em lei.

4.

Como não há prova de que o contrato de empréstimo consignado foi celebrado em desacordo com a lei ou de que a assinatura do autor foi falsificada, não há como reconhecer a nulidade do contrato.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido autoral.

Tese de julgamento
: “É válido o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes, não se pode declarar a nulidade do contrato, a restituição de valores e indenização por danos morais, quando ausente a prova de irregularidade na contratação.”

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.246/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/04/2020, DJe 22/04/2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1037736-80.2022.8.11.0002

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: ELIASIR BRUGNOLI

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação de BANCO ITAU
CONSIGNADO
S.A.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais
.

Sentença
: julgou parcialmente procedente a ação para declarar a nulidade do contrato de n° 611659967. Determinou a restituição em dobro dos valores pagos, corrigidos pelo INPC/IBGE a partir do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso.

Condenou o banco ao pagamento de R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Apelação
(Id. 242355202):
Suscita a necessidade de reforma da sentença para que seja julgada totalmente improcedente.

Em sua defesa, apresenta como prova o contrato assinado e alega que este foi firmado de forma regular com autorização do autor, e que foi depositado na conta do autor.

Aduz estar ausente a comprovação efetiva do dano material e da necessidade de repetição em dobro do indébito. Afirma não haver provas do alegado dano moral.

Sustenta a incidência de juros de mora referentes ao dano moral a partir do arbitramento.

Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação. Subsidiariamente, requer a redução do dano moral arbitrado e a devolução simples do indébito.

Contrarrazões
(Id. 242355206):

Preliminarmente, alega ofensa ao princípio da dialeticidade e, no mérito,

pugna pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1037736-80.2022.8.11.0002

VOTO
– PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em suas contrarrazões, a apelada argui a falta de dialeticidade do recurso, por não guardar relação com os fundamentos da sentença.

O art. 1.010, II, do CPC, que consubstancia o princípio da dialeticidade recursal, exige-se expressamente que o recurso contenha as razões de fato e de direito que amparam a irresignação à decisão impugnada.

Na espécie, verifica-se que as apelantes expuseram suas razões recursais, das quais se pode verificar o interesse na reforma da sentença recorrida, portanto, não há falar em falta de dialeticidade.

Registra-se, ademais, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 825.367/SC.

Pelo exposto,
rejeita-se
a aventada falta de fundamentação específica.

VOTO

A lide objetiva a declaração de nulidade de empréstimo supostamente não contratado, no montante de R$ 2.721,60, a ser pago em 84 prestações mensais de R$ 32,40, descontadas no benefício da autora.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação entre as partes é de consumo, porquanto aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

No caso, verifica-se que, apesar das alegações trazidas pela parte autora, o banco apresentou documentos que dão conta da regularidade da contratação, como cópia do contrato firmado entre as partes, assinado pela autora, além de outros documentos relativos à contratação, cópias dos documentos pessoais apresentados à época da contratação (Id. 242355203).

Dessa forma, observa-se que a instituição financeira comprovou documentalmente a regularidade da contratação e, portanto, se desincumbiu do ônus do art. 373, II, CPC.

Ademais, pertinente o registro de que a assinatura aposta no contrato de empréstimo (Id. 242355203- pág 2) é similar às assinaturas na procuração e nos documentos pessoais do autor juntados com a inicial (Id. 242355203 – pág 3).

No entanto, conforme se verifica do Id. 242355154 – pág 7, o banco juntou recibo de pagamento, que comprova a transferência para a conta da autora, no valor de R$ 1.394,94 cujo montante se encontra em acordo com o contrato assinado.

Assim, não há nos autos prova de fraude ou vícios de consentimento capazes de resultar na invalidade do negócio jurídico.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – PARTE QUE MANIFESTOU DESINTERESSE NA DILAÇÃO PROBATÓRIA AO SER INTIMADA PARA ESPECIFICAR AS PROVAS QUE DESEJAVA PRODUZIR – PRECLUSÃO – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO VALIDO E EFICAZ – INSTRUMENTO CONTRATUAL SUBSCRITO PELA AUTORA E DEMAIS PROVAS DOCUMENTAIS QUE DENOTAM A REGULARIDADE DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (STJ - 3º Turma - AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 16/06/2016). 2. “Não há cerceamento de defesa, quando, intimada a parte para especificar provas, esta se mantém silente, ocorrendo a preclusão.” (STJ – 2º Turma - REsp 1689923/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 03/10/2017). 3.
Tendo em vista que a prova constante dos autos possibilita segura constatação quanto à celebração do contrato questionado na lide, impõe-se a conclusão de validade e eficácia do negócio jurídico, legalidade do débito cobrado da parte autora e de improcedência da pretensão autoral
” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, Ap. 0000913-13.2011.8.11.0002, Rel. Des. Joao Ferreira Filho, julgado em 28.01.2020, DJE 03.02.2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – DISPONIBILIZAÇÃO EM CONTA DEMONSTRADA – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO
– DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA REFORMADA– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe. (TJMT - N.U 0002266-26.2017.8.11.0084, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 26/06/2019)

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pela parte autora, não se mostra possível a procedência da ação, porquanto não restou comprovado que a contratação decorre de fraude, máxime porque, ao que parece, a contratação foi realizada de forma regular.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedente os pedidos do autor.

Em razão da alteração do resultado do julgamento, invertem-se os ônus sucumbenciais, para condenar o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que ficam fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa,

suspensa a exigibilidade devido à gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024